Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-61.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1000810-61.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sinop.
Recorrente: CLEVERSON ALVES DA SILVA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE SINOP.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE PARA DILIGENCIAR PELO ANDAMENTO DO FEITO – MANIFESTAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE SEM QUALQUER PEDIDO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Restando comprovada nos autos a ausência de interesse de agir do reclamante, quando oportunizado para requerer o que entender de direito, imperiosa sua extinção, como determinado em sentença.
2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000810-61.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEVERSON ALVES DA SILVA - CPF: 875.059.911-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça manifestou oralmente pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023